Tribunal: STF
Processo: Rcl 41123
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INFORMAÇÕES.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Danilo Ferreira contra ato da Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 9ª RAJ – da Comarca de São José dos Campos/SP, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56.
    Narra a inicial que o Reclamante, no curso da execução da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, obteve progressão de regime ao semiaberto, mas a autoridade reclamada não cumpriu a decisão, ‘persistindo … recolhido em unidade de regime fechado’. 
    Ressalta a Defesa que a ‘Secretaria de Administração Penitenciária de SP assume que presos com o regime semiaberto deferido não serão transferidos, salvo por ordem judicial’. Sustenta ‘clara violação à SV-56 do STF’. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e a ‘situação caótica dos presídios paulistas, em especial de sua superlotação’. Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para conceder prisão domiciliar ao apenado e, sucessivamente, regime aberto domiciliar, ‘até que seja providenciada a correta vaga no regime intermediário’. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a estrita aderência entre ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle: Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011.
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante nº 56 desta Suprema Corte:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320:
    Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 
    2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (...)
    (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe-159 de 1.8.2016)
    A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas previstas no paradigma.
    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, ao definir o alcance do julgado paradigma, estabeleceu a compreensão de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte” (Rcl 25.123, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, 2ª Turma, DJe-168 1.8.2017).
    Quanto aos aludidos parâmetros, prescreveu que “o RE 641.320 permite que a pena em regime semiaberto seja executada em locais diversos da colônia agrícola, vedando-se apenas a sua execução no mesmo ambiente em que cumprem pena os condenados ao regime fechado” (Rcl 25.054, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 048 de 14.3.2017); “Ou seja, o que o precedente vinculante veda é que, na mesma cela ou ala, estejam custodiados presos de distintos regimes” (Rcl 26.374, Rel. Min. Edson Fachin, DJe-251 de 6.11.2017).
    Finalmente, consigno que “embora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática” (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2016, destaquei). No mesmo sentido, cito: Rcl 25328-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 7.11.2016.
    Ausente, assim, nesta análise perfunctória, a plausibilidade jurídica do pedido de liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Oficiem-se à autoridade reclamada, solicitando-lhe informações no prazo de 10 (dez) dias.
    Escoado o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal, para manifestação no prazo regimental.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora